Tribunal: TJSP
Processo: 2275767-65.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Impõe-se manter a prisão preventiva à luz de imputação de suposta autoria de roubo mais veemente, cometido contra idoso e visando a subtração de um veículo automotor ? bem de maior porte e valor ? compondo assim um quadro especialmente preocupante quanto à sorte da ordem pública na eventualidade de uma soltura ainda precipitada.